Tribunal: TJES
Processo: 5006307-58.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006307-58.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A T VARJAO FRALDAS E PERFUMARIA SOCIEDADE UNPESSOAL LTDA e outros
RECORRIDO: SANTIELLY BREJENSKE DA CRUZ PEREIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA TER ADQUIRIDO DAS REQUERIDAS, VIA INTERNET, UM KIT DE TRÊS CAIXAS DE FRALDA CALÇA, MARCA MAMIPOKO TAMANHO G COM 216 UNIDADES E TECNOLOGIA JAPONESA, NO VALOR DE R$212,49 (DUZENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS). INFORMA, QUE APÓS CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO CARTÃO, AS REQUERIDAS TROCARAM A MERCADORIA A QUAL, A AUTORA, HAVIA ADQUIRIDO PARA UM KIT COM 3 FRALDAS CAPRICHO VIC BABY P, ATACADO, COM 300 UNIDADES, SEM QUE A AUTORA PERCEBESSE. A REQUERENTE RECEBEU APENAS UM PACOTE DE FRALDA E NÃO O KIT COM 3 PACOTES CONFORME VÍDEO DA ABERTURA DO PACOTE. A LIMINAR FOI DEFERIDA PARA QUE A REQUERIDA REALIZASSE A ENTREGA DO KIT 03 SUPER BAG FRALDA CALÇA DESCARTÁVEL MAMMYPOKO – G, À AUTORA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR OS DEMANDADOS, SOLIDARIAMENTE, A PAGAREM À REQUERENTE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO POR ANDERSON TAVARES VARJÃO PUGNANDO PELA REFORMA TOTAL DA SENTENÇA.
R
ECURSO NÃO CONHECIDO
. APÓS ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE A PARTE AUTORA PROPÔS A PRESENTE AÇÃO EM FACE DAS PESSOAS JURÍDICAS: AT VARJÃO FRALDAS E PERFUMARIA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 21.605.226/0001-96 COM SEDE NA R. PANAMÁ 145 GALPÃO PRETO CASA BRANCA – CEP 09015-680, SANTO ANDRÉ – SP E B2W COMPANHIA DIGITAL, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 00.776.574/0001-56, COM SEDE NA RUA HENRY FORD, Nº 643 – BAIRRO INDUSTRIAL ALTINO – CEP 06210-905 – OSASCO – SP. CONTUDO, O RECURSO INOMINADO FORA INTERPOSTO POR ANDERSON TAVARES VARJÃO, PESSOA FÍSICA, PROPRIETÁRIO DA EMPRESA REQUERIDA QUE, EM NOME PRÓPRIO, POSTULA NESTES AUTOS. APRESENTA, INCLUSIVE, DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR NÃO PODER ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO E DE SUA FAMÍLIA. ASSIM, NÃO DEVE SER CONHECIDO RECURSO INTERPOSTO POR PARTE ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL, AINDA QUE AFETADA INDIRETAMENTE PELA DECISÃO JUDICIAL. DESSE MODO, NÃO HÁ COMO CONHECER DO PRESENTE RECURSO INTERPOSTO POR PARTE ILEGÍTIMA, ESTRANHA À LIDE. NOS TERMOS DO ARTIGO 996 DO CPC TEM-SE QUE:
“O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo ministério público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.
NA HIPÓTESE, NÃO SENDO O RECORRENTE PARTE LEGÍTIMA OU TERCEIRO PREJUDICADO, NÃO HÁ COMO CONHECER DE SUAS RAZÕES.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)